Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0735506-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALTAIR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOSE ALTAIR DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer, revogou os benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Em petição, o agravante vem “em cumprimento ao Despacho de id. 40554885, exarado em 20.10.2022, acostar aos autos extratos bancários de sua única conta bancária, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, com o fito de ser apurada a hipossuficiência econômica”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria 2285/2022, desta Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Desembargador plantonista examinar pedido liminar em habeas corpus, em mandado de segurança ou quaisquer medidas de urgência inadiáveis, “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, porquanto não há que se falar em perecimento de direito. Desta forma, não se vislumbra a presença de questão de extrema urgência, que requeira análise em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista